Tribunal: TJMT
Processo: 1021887-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALISON BERNARDES PROENCA - CPF: 023.919.711-92 (ADVOGADO), JEFFERSON CLEITON KORLIKOSKI - CPF: 039.094.511-01 (PACIENTE), JUIZ DA 1.a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), TALISON BERNARDES PROENCA - CPF: 023.919.711-92 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), IRISLEIA GONCALVES MALTA - CPF: 046.468.901-51 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, COM A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 11.340/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – SOMATÓRIO DAS PENAS PREVISTAS EM ABSTRATO QUE NÃO SUPERA 04 (QUATRO) ANOS - SUSPEITO QUE NÃO REGISTRA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DOLOSO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA DE FORMA CONTEMPORÂNEA À PRISÃO DO SUSPEITO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO DELIBERADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA.

Para a legitimidade da prisão preventiva, que é medida cautelar excepcional, não basta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, previstos no art. 312 do CPP, devendo haver, também, a satisfação de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
, de modo que, sendo o paciente primário; estando civilmente identificado; sendo-lhe imputados os delitos de lesão corporal e ameaça, cujo somatório das penas máximas previstas em abstrato não ultrapassa 04 (quatro) anos; e sem a imposição prévia de providências protetivas em favor da vítima, que tenham sido descumpridas de forma deliberada, a restrição cautelar à sua liberdade não encontra suporte normativo para a manutenção, porquanto não preenchida as hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. TALISON BERNARDES PROENÇA

PACIENTE(S)

JEFFERSON CLEITON KORLIKOSKI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos
crimes tipificados no art. 147 e no art. 129, §9o, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, porquanto lastreada na mera gravidade abstrata dos crimes e em argumentos genéricos que não demonstram satisfatoriamente o
periculum libertatis
.

Nessa ordem de ideais, assevera que o paciente é primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito e genitor de duas crianças que dependem dos proventos de seu labor para sobreviverem, a evidenciar a ausência de elementos aptos a indicar o risco que a liberdade dele representa à sociedade e aos meios e fins do processo,
apresentando-se suficiente a sua submissão às cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

De mais a mais,
sustenta que as queimaduras existentes na perna da vítima são decorrentes de sua própria
, inclusive, confessada em sua oitiva na Delegacia de Polícia e corroborada com as declarações de outra testemunha, uma vez que, por raiva, teria se apropriado de um galão de gasolina e jogado na carroceria do veículo de seu ex-convivente, ateando fogo na sequência.

Ante o que expõe e invocando o princípio da presunção de inocência e o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, revogando a sua custódia cautelar, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 62879460 ao ID 62866546.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida (ID 63305961) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 64071095.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 65433481).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Jefferson Cleiton Korlikoski
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer as condutas ilícitas descritas no art. 129, §9o e
no art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, pois, no dia
12/10/2020
,
teria agredido fisicamente sua ex-convivente, a vítima
Irisleia Gonçalvez Malta
, dando-lhe um soco no rosto, além de ameaçá-la de morte com uma faca.

Depreende-se da prova pré-constituída que o favorecido nessa ordem e a ofendida tiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 11 (onze) anos, tendo se separado recentemente, há cerca de um mês.

No dia fatídico, após muita insistência de
Irisleia,
o increpado teria ido até o imóvel onde ela atualmente reside para devolver-lhe alguns pertencentes. Ao chegar ao local supostamente jogou tudo ao chão e a ofendida o questionou acerca do restante de suas coisas que ainda estariam na posse do encarcerado, que, em tese, afirmou para ela buscar na “zona” e desferiu um soco no rosto da vítima, tendo ela, por raiva, se apropriado de um galão de gasolina e ateado fogo na carroceria do veículo do paciente.

Em seguida, o segregado, em tese, pegou uma faca que havia no interior de seu carro e partiu para cima da ex-companheira, encostando-a no automóvel em chamas, com a arma branca no pescoço dela, dizendo que iria matá-la, tendo a ofendida sofrido queimaduras em sua perna. Nesse momento, o cunhado e a irmã de
Irisleia
teriam interferido no cenário delituoso, solicitando ao agressor que colocasse um fim aos atos de violência, tendo então a ofendida conseguido se desvencilhar de seu algoz e corrido para dentro da casa, refugiando-se em um banheiro, onde trancou a porta.

Não satisfeito, o favorecido nessa ordem supostamente foi até o lugar em que sua ex-convivente estava e desferiu diversos chutes na porta do recinto e, posteriormente, saiu da residência, pegou os pertences da vítima que estavam jogados ao chão e colocou-os na carroceria de seu automóvel em chamas.

Diante de tais fatos, o increpado foi preso em flagrante delito, prisão esta que foi homologada e convertida em preventiva.

Na decisão judicial, a medida extremada foi lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. III, do CPP
, no intuito de resguardar a execução das medidas protetivas de urgências, cuja fixação foi requerida pela vítima na Delegacia de Polícia.

Lado outro, em relação ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos informativos contidos no auto de prisão em flagrante, notadamente no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência e nas declarações colhidas na repartição policial, que dão conta de que o encarcerado possivelmente ameaçou de morte e agrediu fisicamente sua ex-convivente.

E, em relação ao
periculum libertatis
, o d. julgador vislumbrou a indispensabilidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal
, ante o risco de que, uma vez em liberdade, o paciente reitere no cometimento de condutas ilícitas da mesma natureza, a exigir que seja mantido em cárcere provisório para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem assim os meios e fins do processo.

Nessa toada, nada obstante o entendimento da d. autoridade acoimada de coatora, há de se ter em conta que a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional que só pode ser decretada se inexistirem outras menos severas e desde que haja a
satisfação simultânea dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
e de,
ao menos

uma das hipóteses descritas no art. 313 do CPP
,
in verbis:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
”

Sucede, no entanto, que no caso retratado nos autos do remédio heroico os tipos penais do
art. 129, §9o, e do art. 147, ambos do CP, imputados ao paciente,
são apenados, respectivamente, com “
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”
; e
“
detenção, de um a seis meses, ou multa
”,
a afastar o requisito de admissibilidade da medida extremada previsto no art. 313, inc. I, do CPP, pois o somatório das penas máximas previstas abstratamente não supera 04 (quatro) anos.

Além disso, o encarcerado se encontra civilmente identificado e, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, constatei que não ostenta condenação transitada em julgado por crime doloso,
a impedir a satisfação dos pressupostos previstos no §1o e no inciso II do art. 313 do CPP.

E, apesar dos delitos contra a mulher terem sido praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, o que, a teor do disposto no art. 313, inc. III, do CPP, admitiria o decreto da prisão preventiva para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência,
ressai dos autos que

não houve a prévia imposição de tais providências em favor da vítima, das quais o paciente tenha sido devidamente intimado e as descumprido de forma deliberada
, mesmo porque o pedido para a fixação de tais restrições foi feito pela agredida na Delegacia de Polícia, após à prisão em flagrante de seu ex-convivente.

À vista disso, a medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, visto que
não houve a satisfação de nenhum dos pressupostos de admissibilidade previstos art. 313 do CPP
,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do favorecido nessa ordem.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A paciente foi acusada da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cujas penas cominadas em abstrato são de detenção de 3 meses a 3 anos e 1 mês a 6 meses, respectivamente, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

3. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie.

4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente.

5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP
”
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) – negritei.

Da mesma forma se posiciona a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – ARTIGOS 129, §9o E 140, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVIAMENTE FIXADAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.

2.
Assim, sendo imputados ao paciente os delitos de lesão corporal e injúria, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos, além disso, estando o sujeito civilmente identificado e nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso, tampouco notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, a autorizar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP, haja vista a situação de violência narrada e a patente vulnerabilidade da suposta vítima.

3. Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo”
(N.U 1018066-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)
- negritei.

Ressalto nesse contexto que, embora a Lei n. 13.964/2019 tenha acrescido o art. 12-C, §2o, à Lei n.o 11.340/06, que dispõe “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”, a sua aplicação somente ocorre se presente ao menos uma das condições que admitem a prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, cumulada com os requisitos do art. 312 do mesmo
códex.

Desta feita, resta induvidoso que a soltura do paciente é medida que se impõe. Contudo, por considerar que persiste um risco à integridade física e psíquica da vítima, que demonstrou um temor ao suposto comportamento agressivo que seu ex-convivente possui,
indispensável a vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo singular, sem prejuízo das medidas protetivas de urgência já impostas em favor da ofendida.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO A ORDEM
para o fim de
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
JEFFERSON CLEITON KORLIKOSKI
pelas
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbirá a expedição do
respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a vítima acerca desta decisão quanto à liberdade do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020